Tribunal: STF
Processo: HC 228814
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 31.5.2023 pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Yuri Paixão da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.5.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 796.025/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado à pena de vinte e dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio).



    Narra-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 16 de outubro de 2013, por volta das 21h30, na Avenida dos Pirineus, esquina com a Avenida Consolação, Setor Rodoviário, na cidade de Goiânia-GO, os denunciados YURY PAIXÃO DA SILVA e ROMÁRIO RODRIGUES NERIS, agindo de forma consciente e voluntária, subtraíram, para ambos, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente a Levi Nonato Lima, sendo que da violência resultou a morte da vítima.



    Extrai-se dos autos que, no dia e horário supracitados, a vítima Levi Nonato Lima conduzia sua motocicleta Honda Titan CG 150, cor vermelha, piaca NKV 6116, Goiânia-GO, em via pública desta cidade de Goiânia-GO quando, ao parar no semáforo do cruzamento entre a Avenida dos Pirineus e Avenida Consolação, foi abordada pelos denunciados YURY e ROMÁRIO que, apontando-lhe uma arma de fogo, anunciaram o assalto.



    Assustado, o ofendido acelerou a motocicleta, instante em que o denunciado ROMÁRIO efetuou um disparo com a arma do fogo, atingindo a vítima na região infra-axilar esquerda, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 73/113, que foram a causa eficiente de sua morte.



    Os denunciados subtraíram a motocicleta do ofendido, tendo YURY assumido a direção do veículo levando ROMÁRIO na garupa. Ao chegarem nas imediações do Condomínio Morada do Ipê, o alarme da motocicleta disparou, razão pela qual os denunciados abandonaram o veículo e fugiram do local.



    No dia 29 de outubro de 2013, durante o cumprimento de um mandado de prisão em seu desfavor por fatos alheios ao presente feito, o denunciado YURY confessou aos policiais militares que ele e ROMÁRIO praticaram o crime de latrocínio em face da vítima Levi. Em seguida, os militares deslocaram-se até a casa onde ROMÁRIO até então residia, e este confirmou a coautoria do crime em teta



    2. DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO



    Com efeito, as condutas praticadas pelos denunciados YURY PAIXÃO DA SILVA e ROMÁRIO RODRIGUES NERIS enquadram-se na figura típica descrita no artigo 157, §3º, II, do Código Penal” (fls. 21-22, e-doc. 2). 



    3. Interposto recurso de apelação pela defesa, foi dado parcial provimento pelo Tribunal de Justiça de Goiás, tendo sido redimensionada a pena para vinte e um anos de reclusão, em regime inicial fechado. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação. Latrocínio. Condenação. Penas: 23 anos de reclusão, no regime inicial fechado e 320 dias-multa (réu Romário) e de 22 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 310 dias-multa (réu Yuri). Recurso das defesas requerendo absolvição ou redução da pena-base. (1) A confissão extrajudicial e as declarações da informante e das testemunhas ouvidas em juízo são suficientes para a condenação. (2) O maior envolvimento do réu Romário na prática delitiva autoriza a exasperação da pena-base. (3) Em relação ao réu Yuri, pena-base reduzida pela reavaliação da circunstância judicial negativada (culpabilidade), com reconhecimento da atenuante da confissão. Penas reformuladas: 23 anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais 12 dias-multa (réu Romário) e 21 anos de reclusão, no regime inicial fechado, mais 11 dias-multa (réu Yuri). (4) Recurso conhecido e parcialmente provido”.



    4. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 796.025/GO, objetivando a absolvição do paciente. Em 16.3.2023, o Ministro Relator, Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, tendo sido essa decisão confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.



    2. Conforme o reconhecido no parecer, ‘constatou-se, portanto, haver prova suficiente para a manutenção da sentença condenatória - ‘a confissão extrajudicial do réu Yuri, as declarações da informante e das testemunhas ouvidas em juízo são suficientes para a condenação dos réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte’, de modo que, para desconstituir o acórdão, há necessidade clara de incursão em sítio probatório, o que é vedado na via do mandamus constitucional’.



    3. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inexiste violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.



    5. Agravo desprovido” (e-doc. 5). 



    5. No presente habeas corpus, a impetrante sustenta que “o exame da controvérsia não demanda o reexame de fatos e provas, vez que não se procura provar ou deixar de provar fatos ou circunstâncias, mas da aplicação correta do nosso ordenamento jurídico, vez que a condenação foi lastreada com base em testemunha ‘ouvi dizer’, conduta não aceitável, de acordo com o entendimento já pacificado pelos Tribunais Superiores” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a questão em pauta é a impossibilidade de ser proferida condenação com base exclusivamente em depoimentos de testemunhas que não presenciaram o suposto fato criminoso, prestados exclusivamente no inquérito, tendo em vista que o testemunho indireto como prova única não pode produzir sentença penal condenatória, máxime quando restrito à fase policial, não corroborado na fase instrutória” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Realça que, “no caso dos autos, nenhuma testemunha ocular do suposto delito foi ouvida em juízo. A condenação se baseou somente no que os policiais militares responsáveis pela prisão ouviram dizer. Segundo seus depoimentos em juízo, os policiais ouviram que um dos pacientes confessou o crime ao ser interrogado pela autoridade policial” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, “na fase judicial, o paciente negou a prática do crime e alegou ter sido torturado para confessá-lo. Sua mãe também negou ter dito que seu filho confessou e que essa declaração supostamente prestada por ela no inquérito não condiz com a realidade ” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que, “ainda que se alegue que o habeas corpus não seja via adequada para o reexame de material fático probatório, e não caiba a este Tribunal Supremo afirmar se as provas comprovam ou não a autoria delitiva, a atuação do judiciário local frente a insuficiente produção probatória é passível de controle, pela simples e exclusive análise da fundamentação do acórdão recorrido” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Anota que “o primeiro elemento que permitiu a vinculação dos pacientes ao delito foi uma suposta confissão espontânea do paciente Yuri, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão por outro fato expedido em seu desfavor” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Afirma que “o termo de qualificação e interrogatório do paciente Yuri surgiu no curso da investigação do crime a partir das folhas 20 sem nenhuma explicação, já que até então nenhum elemento apurado apontava para ele enquanto suposto autor do fato” e que “no relatório policial produzido ao final da investigação, referida autoridade policial não explicou a razão pela qual realizou tal interrogatório. Não apresentou qual informação teria chegado ao seu conhecimento que apontasse para a oitiva do acusado Yuri na unidade prisional onde estava recolhido por outro fato” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Enfatiza que, “em juízo, a testemunha e policial militar Marcelo Rodrigues Borges esclareceu que a vinculação de Yuri ao fato e seu consequente interrogatório deu-se por conta de declaração (suposta confissão) prestada por ele ao ser preso em razão de ordem de prisão decorrente da apuração de outro crime” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Conclui que “a confissão prestada em ambiente intimidatório, sem informar ao interrogado sobre seu direito de permanecer em silêncio e seu direito a não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), em interrogatório travestido de entrevista, realizado pela polícia no momento da prisão em flagrante, não vale como prova de autoria, porque é nulo” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, ante a flagrante ilegalidade, REQUER a concessão da ordem liminarmente, inaudita altera pars, para o fim de absolver o paciente, pois que a condenação ocorreu com base em provas advindas exclusivamente do inquérito, sendo que as únicas provas judicializadas sobre a autoria são os depoimentos indiretos de policiais militares, que não presenciaram o suposto crime.



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Busca-se, na presente impetração, a absolvição do paciente, alegando-se que sua condenação estaria fundamentada apenas em depoimentos colhidos na fase inquisitorial.



    8. Extraem-se do voto condutor do acórdão, apontado coator, os trechos nos quais afastados o pleito de absolvição da conduta imputada ao paciente:



    “Razão não assiste ao agravante.



    Isso porque o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. A propósito do tema, trago à colação os seguintes julgados desta Quinta Turma: (...)



    Com efeito, conforme o reconhecido no parecer, ‘constatou-se, portanto, haver prova suficiente para a manutenção da sentença condenatória -’a confissão extrajudicial do réu Yuri, as declarações da informante e das testemunhas ouvidas em juízo são suficientes para a condenação dos réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte.’, de modo que, para desconstituir o acórdão, há necessidade clara de incursão em sítio probatório, o que é vedado na via do mandamus constitucional.



    Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inexiste violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    É o voto” (e-doc. 5).



    9. Na espécie vertente, as instâncias antecedentes assentaram que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial não foram os únicos fundamentos para embasar a condenação do paciente pelo crime de latrocínio, sendo corroborados pela existência de outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de absolvição, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de base para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 223.487-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). 



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 205.316, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.9.2021).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora